Tribunal: TJDFT
Processo: 0006589-66.2005.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0006589-66.2005.8.07.0000 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: EVANGELISTA DE SOUSA LEAO, EVERTON LIMA MONTEIRO, FABRICIO FEISTLER DA ROSA, FRANCINETE FEITOSA CRUZ, FRANCISCA ALVES BEZERRA LIMA, FRANCISCA FRAZAO RIVASPLATA, FRANCISCA TORRES SALES, FRANCISCO DE ASSIS PASSOS, FRANKLIN EDUARDO RIBEIRO FUJITA, GENIVAN SILVA MORAES, GERSI LUIZ CARARO, GILDA VIEIRA ALMEIDA DE SOUZA, GILSON BORGES DE LIMA, GILVAN DE MEDEIROS, GILVANA MARIA BARROS DE SOUSA, GRACIETE DO NASCIMENTO MOREIRA DOS SANTOS, GUANACIRA SANTOS SANTANA, GUILHERMINO GOMES DA SILVA, IDELZUITE VASCONCELOS DE SOUZA, ILDENE SILVA DANTAS DE OLIVEIRA, FRANCISCO ANTONIO NOGUEIRA DE CARVALHO, GERCINA JULIA DA SILVA, GLORIA REGINA DE SOUZA PEREIRA, GRIMARIA LUCIA DE FREITAS, HILDA ARAUJO PINHEIRO, IDALIA RIBEIRO DA SILVA, IEDA PONTES ARAUJO DA SILVA, FABIO NUNES DE FREITAS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de requerimento formulado por GISELDA JÚLIA DA SILVA (ID 65609834), SEVERINA JÚLIA DA SILVA (D 71700132) e INDIRA JULIA DA SILVA (ID 72005108), objetivando a conversão do precatório emitido em favor de sua falecida genitora, GERCINA JÚLIA DA SILVA, em Requisição de Pequeno Valor (RPV). As requerentes sustentam que o valor do crédito não supera o limite estabelecido pela Lei Distrital no 6.618/2020, para fins de RPV. Manifestam, ademais, a renúncia ao montante que eventualmente vier a superar o limite legal. Em atendimento à determinação constante do ID 74320094, as requerentes apresentaram planilha de atualização monetária do quantum exequendo (ID 74320095). Dessa forma, determino a intimação do DISTRITO FEDERAL para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste a respeito da planilha de cálculos apresentada pelas requerentes e quanto ao pedido de conversão do precatório em RPV. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de agosto de 2025 às 10:39:56. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora